Tribunal: TJDFT
Processo: 0720520-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720520-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ROBERTO LUCIO CAVALCANTI TEIXEIRA REU: RUBENS MARTINS D E C I S Ã O A parte autora pugna pela restituição do valor do depósito prévio realizado no ID 47568305. O pedido merecer ser acolhido. Conforme se infere da decisão de ID 48182562, a parte autora desistiu da Ação Rescisória, o que foi homologado por esta Relatoria, portanto, cabível o levantamento do depósito prévio realizado. Isso posto, defiro o pedido de levantamento do depósito de ID 47568305 ao autor, ROBERTO LUCIO CAVALCANTI TEIXEIRA, o qual informa os dados bancários no ID 48176221. Cumpra-se pelo meio mais célere e pratico possível, inclusive, por PIX. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator